Tribunal: TJBA
Processo: 8021172-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021172-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IRIS FRUTAS LTDA Advogado(s): JONATHAN PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATIVOS PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE REAL HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS DESPESAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 98, §6º DO CPC E AO ATO CONJUNTO Nº 16, DE 08/07/2020, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I - A Constituição Federal e o Código de Processo Civil ampliaram a benesse da gratuidade processual também para as pessoas jurídicas, contudo, não basta pura e simplesmente adunar aos autos a declaração de pobreza, sendo necessária a demonstração idônea da insuficiência financeira no sentido de que o pagamento das custas processuais poderá comprometer de fato os objetivos sociais da empresa. II - Dos autos, percebe-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido assistencial em razão da ausência de elementos que demonstrassem a hipossuficiência financeira alegada pela empresa Agravante, situação esta que não foi alterada em sede recursal. III – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021172-70.2025.8.05.0000, figurando como Agravante IRIS FRUTAS LTDA e como Agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA